Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-88.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002724-88.2011.8.14.0013

APELANTE: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, BANCO BRADESCO SA, TELEMAR NORTE LESTE S.A

APELADO: JOSE WILQUES VIANA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Havendo omissão no acórdão embargado, os Declaratórios devem ser acolhidos para suprir o vício.

2. Tratando-se o presente caso de relação contratual entre as partes, a Corte Superior entende que, nessas hipóteses, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação.

3. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e provido, à unanimidade, para sanar a omissão, complementando o voto embargado com a fixação dos juros de mora a partir da citação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 3372724) assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelantes que não conseguiram demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada apelante, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3. Recursos conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade.

A empresa Embargante alega omissão no julgado que deixou de informar a data inicial para incidência dos juros moratórios a serem aplicados sobre a condenação que lhe foi imposta. Assim, requer que seja fixada a data do arbitramento dos danos morais, como termo inicial, por se tratar de relação contratual.

A parte contrária apresentou contrarrazões concordando com a existência da referida omissão no acórdão (ID 3590814).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de dezembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à suscitada omissão, razão assiste ao Embargante, pois vejo que o acórdão embargado, de fato, deixou de fixar a data inicial de aplicação dos juros moratórios referentes à condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, proferida em desfavor da empresa Recorrente.

Em vista disso, acolho os presentes Embargos de Declaração para suprir o vício e complementar a decisão nos termos abaixo:

Tratando-se o presente caso de relação contratual entre as partes, a Corte Superior entende que, nessas hipóteses, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ULTRA PETITA COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS
. DANO MORAL
E ESTÉTICO. PRESENÇA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO
. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de indenização por danos extrapatrimoniais e materiais ajuizada em 24/07/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 10/02/2021.

2. [...]

7. Para além do prejuízo estético, a perda de dois importantes membros do corpo (os dois membros inferiores) atinge a integridade psíquica do ser humano, trazendo-lhe dor e sofrimento em razão da lesão deformadora de sua plenitude física, com afetação de sua autoestima e reflexos no próprio esquema de vida, seja no âmbito do exercício de atividades profissionais, como nas simples relações do meio social. Assim, estão caracterizados, no particular, o dano estético e moral.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais e estéticos somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. Precedentes. Na espécie, tanto o fato em si quanto as consequências que ele ocasionou na vida da vítima são gravíssimas. Conforme quadro fático cristalizado na origem, o preposto da recorrente fechou as portas do coletivo antes de o recorrido descer, de modo que a sua perna esquerda ficou prensada e a direita foi arrastada. O ocorrido culminou na amputação de ambos os membros inferiores, tornando o recorrido permanentemente incapaz para o exercício de atividade laboral. Nesse contexto, os valores arbitrados revelam-se razoáveis e adequados para compensar os árduos danos extrapatrimoniais suportados pela vítima.

9. Nos termos da jurisprudência uníssona desta Corte, em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

10. O entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Precedentes.

11. [...]

13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1884887/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 1.013 DO CPC/2015. DEVOLUTIVIDADE. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
PASSAGEIRA. ÔNIBUS
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SUMULA Nº 362/STJ. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Na hipótese, quanto ao pedido de redução do dano moral, a recorrente não logrou aduzir os motivos de fato e de direito que evidenciavam a intenção de reforma da decisão recorrida com base na dedução do seguro obrigatório. O pedido foi fundamentado no princípio da proporcionalidade e no enriquecimento ilícito.

4. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

5. Nas indenizações por dano moral, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o seu valor. Precedentes.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1589376/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Sob este raciocínio, a parte dispositiva do voto embargado precisa ser acrescida da fixação dos juros moratórios, passando a dispor da seguinte forma: “Isto posto, CONHEÇO os Recursos de Apelação e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em relação aos apelantes,
quantia sobre a qual devem incidir juros simples de 1% ao mês a contar da data da citação.
Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos”.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para, sanando a omissão, complementar o acórdão embargado com a expressão “
quantia sobre a qual devem incidir juros simples de 1% ao mês a contar da data da citação”,
conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022